Tribunal: TJES
Processo: 0000688-71.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000688-71.2022.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDEIR DE JESUS PARDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EM
ENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
- TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
P
RETENSÃO DE ABRAN
DAMENTO
DA PENA
-
APLICAÇÃO DA
PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA
MINORANTE PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006
.
REINCIDÊNCIA

-
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

D
emonstrada veementemente as provas de
AUTORIA

através do flagrante dado
em
mandado de busca e apreensão, consubstanciado aos testemunhos policiais, aos quais são dadas a devida credibilidade mediante fé pública.

2
.
Em primeira fase dosimétrica,
em que pese notória discricionariedade do julgador para arbitrar as frações aplicadas para macular as circunstâncias judiciais, é cediço a necessidade de ater-
se
a proporcionalidade do caso concreto e a necessidade da exasperação. Desse modo, à luz do disposto no art. 5º, LVII da CF,
“
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”
,
deixo de macular a circunstância em comento, retificando a pena-base para o mínimo legal.

3
.
Em segunda fase, presente agravante da reincidência. Ato contínuo, impossibilidade da aplicação da benesse no art. 33, §4º da Lei de Drogas, mediante a agravante supramencionada.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000688-71.2022.8.08.0040

AP
ELAN
TE:
VALDEIR DE JESUS PARDIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
VALDEIR DE JESUS PARDIM
, no qual manifesta seu inconformismo com os termos da sentença de fls. 143/146 que, ao julgar procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, atribuindo-lhe a pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Às suas razões, fls. 149/153, complementadas às fls. 161/162, pleiteia a Defesa o provimento do recurso e a reforma da sentença a fim de que seja (i) absolvido o apelante em razão da ausência de provas; (ii) redimensionada a pena-base ao patamar mínimo legal; (iii) afastada a agravante da reincidência; (iv) aplicada a minorante do tráfico privilegiado e, por fim, (v) modificado o regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, às fls. 167-v/168-v, o douto Representante do Ministério Público de 1º Grau pugna pelo desprovimento do recurso por inexistir razões que justifiquem a modificação da sentença.

Parecer para negar provimento ao recurso em id 8609591

Pois bem.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em partes, principalmente considerando as provas acostadas, conforme passo a expor.

I - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DE AUTORIA

Primordialmente, a defesa pugna pela absolvição do apelante mediante a alegada insuficiência probatória da
autoria
do delito.

Ante mesmo dessa análise, notifica-se que

MATERIALIDADE
do crime de tráfico de drogas
evidencia-se mediante

BU às fls. 06/07; Auto de apreensão às fls. 21v; Auto de constatação de substância entorpecente à fi. 22; Relatório conclusivo de inquérito policial às fls. 30132; APFD às fls. 33 e ss.; Laudo pericial da droga apreendida às fls. 115/115v, assim como pelas declarações prestadas.

Não havendo discussão nem impugnação acerca da materialidade delitiva, passamos à análise de provas de autoria.

Conforme reproduz de sentença, “
Emerge dos autos que, no dia 22 de dezembro de 2022, por volta das 16h
50
min, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, a Polícia Militar se deslocou até a residência localizada na Rua P.residente Eurico Dutra. n° 101, Jardim Planalto, neste Município e Comarca, e lá chegando flagrou o acusado VALDEIR DE JESUS PARDIM guardando dou mantendo em depósito, para fins de tráfico, na escada de acesso ao terraço do imóvel, dentro de uma sacola. 36 pedras de 'crack” embaladas e prontas para a comercialização e uma outra pedra grande da mesma substância, e em cima do armário da cozinha foi encontrado um pote de ácido bórico e diversas embalagens “sacol
é
s"
c
omumente utilizados para o preparo e embalo de drogas, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além de ter sido encontrada a quantia de R$ 757,00 (setecentos e cinquenta e sete reais).

Em ato contínuo, corrobora-se a tal narrativa
de flagrante em mandado de busca e apreensão,
o
s
testemunho
s
policia
is
,
in verbis:

“
(...
) que participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão; que foi encontrado também um binóculo que era utilizado para acompanhar a chegada da guarnição policial; que ao se reunirem para preparar a operação
tática de cumprimento de mandado de busca e apreensão já haviam informações policiais no sentido de que o acusado era suspeito de cometer o crime de tráfico de drogas; que na casa alvo estava o acusado e sua esposa; que os produtos ilícitos descritos no auto de apreensão forma encontrados no interior do imóvel (...)” (PMES Vinicius Ventorim da Silva, mídia disponibilizada via link fl. 132)

"(...) Que participou do cumprimento de mandado de busca e apreensão; Que o serviço de inteligência da policial já tinha informações de que o acusado vinha cometendo o crime de tráfico de drogas; Que no mesmo dia realizaram outras operações nas redondezas; Que foram apreendidas 36 pedras de "crack" já embaladas e uma outra maior da mesma substância (...)" (PMES Calebe Rodrigues Costa, m
í
dia disponibilizada via link à fi. 132)

Na esteira desse pensamento, o próprio apelante confessou a propriedade de parte das drogas, bem como a de elementos, como binóculo e o ácido bórico, que consubstancia a conduta da traficância, facilitando seu manejo,
i
psis litteris
:

"( ...) Que estava com um pedaço de aproximadamente 8 a 9 gramas para uso próprio; Que este pedaço de droga estava em cima da escada; Que as 36 pedras de "crack" apontadas na denúncia não estavam na sua residência; Que não estava vendendo drogas;. Que o binóculo e o ácido bórico eram de sua propriedade, mas não se recorda que haviam embalagens de "sacolé"; Que o ácido bórico era para misturar junto a droga que estava em seu poder para uso próprio (...)” (Valdeir de Jesus Pardim - mídia disponibilizada via link à fl. 132)

Por tais motivos, decido pela não absolvição do acusado, uma vez demonstrada veementemente as provas de autoria através do flagrante dadoem mandado de busca e apreensão, corroborado aos testemunhos policiais
1
, aos quais são dadas a devida credibilidade mediante fé pública.

II- PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS

Em corolário lógico, conforme demonstrada as provas de autoria e materialidade do tipo penal previsto do art. 33 da Lei de Drogas, não há motivos para que seja desclassificado o delito, uma vez que o meio de prova elencado se tornou suficiente para afirmar a conduta da mercancia, tais como a apreensão de elementos como binóculo, sacolé e quantidade de ilícito apreendido.

Nessa senda, mantenho a condenação pelo tráfico de drogas.

III- DA DOSIMETRIA DA PENA (fl.145.ss)

Em primeira fase, o d. magistrado de primeira instância fixou a pena-base em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, por macular o vetor da
conduta social:

“
a conduta social desajustada, tendo em vista que além de já ter sido processado anteriormente pela prática do crime de tráfico de drogas ainda possui outro processo em
curso, qual seja, TJES n° 0000131-21.2021.8.08.0040 (fi. 88)”

Todavia, em que pese notória discricionariedade do julgador para arbitrar as frações com fins de macular as circunstâncias judiciais, é cediço a necessidade de ater-se à proporcionalidade do caso concreto e a necessidade da exasperação.

Nessa senda, vislumbro que além de notória exasperação exacerbada, fora do usual aplicado por Cortes Superiores e também por este Tribunal, a fundamentação da reprovação se mostrou inidônea e insuficiente a agravar a pena do apelante.

Desse modo, à luz do disposto no art. 5º, LVII da CF,
“
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”
,
deixo de macular a circunstância em comento, retificando a pena-base para o mínimo legal.

Outrossim, ess
a garantia constitucional assegura inocência do réu até
ter sido as
vias recursais
esgotadas.

Isto posto, não deverá o réu ser maleficiado em razão de meras suposições, sem juízos de certeza,
conforme se dá a persecução penal ativa citada nos autos.

Ante o exposto, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 470 (quatrocentos e setenta) dias-multa
.

Ato contínuo, em segunda fase dosimétrica, inexistem atenuantes. Presente a agravante prevista no art. 61, I, do CP
(fl.88)
,
passo a dosar a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Por fim, em terceira fase, o magistrado sentenciante entendeu não haver causas de aumento ou de diminuição.

Noutro giro, s
ustenta o recorrente o preenchimento dos vetores afetos ao reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, já que sem dedicação a atividade
s
criminosas
e sem a incidência de maus antecedentes

(art. 33, §4º da Lei de Drogas)

Entretanto, entendo não merecer prosperar tal requerimento, uma vez que comprovado nos autos a reincidência do acusado, fato obstante à aplicação da benesse, afastando sua primariedade, inclusive considerado como agravante supra. (fl.88)

Por derradeiro, mantenho
a pena em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa,
para ser cumprida em regime inicialmente
FECHADO,
nos moldes do
artigo 33, §2º, do CP.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Apelo e a ele

CONCEDO-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitó
ria/ES,
1
2
de setembro de 2024

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

1
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando encontram

congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos mesmos.
[...]” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200028153, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
VISTA

(D
IVERG
ÊNCIA PARCIAL
)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

VALDEIR DE JESUS PARDIM
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Pinheiros – Vara Única, por meio da qual foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

O e. Relator proferiu voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso, reduzindo a pena imposta ao réu.

Destarte, acompanho a relatoria em relação à imputação do crime, por ter ficado demonstrada, de forma inequívoca, a autoria delitiva, mas peço vênia para decidir de forma diversa
no que se refere, especificamente, à
aplicação da
pena de multa.

Com efeito, o ilustre Relator, na primeira fase dosimétrica, afastou uma circunstância judicial avaliada de forma inadequada, reduzindo a pena-base corpórea para o mínimo legal (05) anos de reclusão, mas redimensionou a pena pecuniária para 470 (quatrocentos e setenta) dias-multa (abaixo da pena mínima).

Desse modo, considerando o preceito secundário previsto no tipo penal, deverá a pena de multa ser fixada em 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, aplicada a agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6 (um) sexto, fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento, razão pela qual a pena definitiva será 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e

583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Arrimada nas considerações ora tecidas, e rogando vênia aos que entenderem de forma diversa,
DIVIRJO
,
em parte
, do e. Relator, tão somente, no que se refere à pena de multa aplicada, acompanhando-o integralmente nos demais termos do seu percuciente voto.

É como voto.